Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIA ADÃO MIGUEL, CELESTINO JOÃO PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871 (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 24546304 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019